Tribunal: TJSP
Processo: 2261076-46.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de entorpecentes – Absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Peticionários surpreendidos na posse de 1 quilo e 200 gramas de maconha, divididos em 5 tijolos – Alegação de uso em conjunto com outros colegas não comprovada – Conduta típica e antijurídica – Condenação de

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de entorpecentes – Absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Peticionários surpreendidos na posse de 1 quilo e 200 gramas de maconha, divididos em 5 tijolos – Alegação de uso em conjunto com outros colegas não comprovada – Conduta típica e antijurídica – Condenação de rigor.
Dosimetria – Pena-base no mínimo legal – Confissão que em nada beneficia os peticionários, em respeito à Súmula 231 do C. STJ – Aplicação da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas corretamente afastado – Regime fechado mantido.
Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000153497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2261076-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são peticionários
GETULIO MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA e LUAN APARECIDO MARTINS
DE MORAIS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE
LOPEZ SOTO, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL E
XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2261076-46.2019.8.26.0000 -Voto no 50.417
2
Revisão Criminal de Acórdão no 2261076-46.2019.8.26.0000
Peticionário: Getúlio Moreira de Oliveira Souza e Luan
Aparecido Martins de Morais
Comarca de Guarujá 3a Vara Criminal
Voto no 50.417
Revisão Criminal Tráfico de entorpecentes Absolvição
ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
Descabimento
Materialidade e autoria
demonstradas Peticionários surpreendidos na posse de 1
quilo e 200 gramas de maconha, divididos em 5 tijolos
Alegação de uso em conjunto com outros colegas não
comprovada Conduta típica e antijurídica Condenação
de rigor.
Dosimetria Pena-base no mínimo legal Confissão que
em nada beneficia os peticionários, em respeito à Súmula
231 do C. STJ Aplicação da Súmula 630 do Superior
Tribunal de Justiça Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas corretamente afastado Regime fechado mantido.
Pedido revisional indeferido.
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido
liminar, de Acórdão proferido pela C. 8a Câmara de Direito Criminal do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso ministerial interposto para condenar Getúlio Moreira
de Oliveira Souza e Luan Aparecido Martins de Morais, por incursos no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento das penas de 05
anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-
multa, no piso.
Em
síntese,
pleiteiam
os
peticionários,
liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento da
presente revisão criminal. Preliminarmente, buscam a anulação do
julgamento efetuado em plenário, sustentando que a condenação se deu de
forma manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o
cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento de prova pericial
(incidente de dependência toxicológica). No mérito, pugnam pela absolvição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2261076-46.2019.8.26.0000 -Voto no 50.417
3
por insuficiência probatória ou pela desclassificação do delito para aquele
previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requerem o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 e a imposição de regime
inicial mais brando (fls. 01/28).
A
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
indeferimento do pedido revisional (fls. 157/159).
O Acórdão transitou em julgado para a acusação
em 06/02/2019 (fl. 727 do processo no 0010204-94.2015.8.26.0223) e para
a defesa em 28/05/2019 (fl. 2345)
É o relatório acrescido o do v. Acórdão
proferido pelos Exmos. Desembargadores Alcides Malossi Júnior
(Relator), Roberto Teixeira Pinto Porto (Revisor) e Sérgio Antônio
Ribas (3o Juiz), oriundos da C. 8a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A tese preliminar se confunde com o mérito do
pedido revisional e será analisada no momento oportuno.
Acerca do suposto cerceamento de defesa, não
se verifica no feito em tela, vez que sequer houve pedido para a realização
de perícia em qualquer dos peticionários. Assim, sem razão a defesa.
Passemos ao mérito.
Consta da denúncia que no dia 15 de dezembro
de 2015, às 17h58min, na Avenida Senador Salgado Filho, altura do no
195, bairro Paecará, na cidade de Guarujá, Getúlio Moreira de Oliveira
Souza e Luan Aparecido Martins de Morais, agindo em concurso,
adquiriram, transportaram e traziam consigo 1.200 (mil e duzentos) gramas
de maconha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2261076-46.2019.8.26.0000 -Voto no 50.417
4
Apurou-se
que
policiais
militares
em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos avistaram os peticionários
caminhando na via pública, portando-se de modo suspeito.
Abordados, Luan admitiu que trazia em sua
mochila as porções de droga. Em revista pessoal, confirmou-se que no
interior da mochila do rapaz estavam os entorpecentes referidos. Com
Getúlio, foram apreendidos R$ 80,00.
Indagados, ambos confessaram a aquisição das
drogas por R$ 800,00.
Pois bem.
Não há, em realidade, insurgência quanto à
veracidade dos fatos descritos na denúncia.
Os peticionários buscam sua absolvição e,
subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de
Drogas, sob o mesmo fundamento: não são traficantes, mas sim usuários e
os entorpecentes se destinavam ao consumo próprio e na companhia de
amigos para as festas de final de ano.
Com a devida vênia às teses elaboradas em
favor de Getulio e Luan, inviável a desclassificação e tampouco a
absolvição pretendidas.
A simples admissão dos peticionários de que
adquiriram as drogas para o consumo próprio e de colegas já é motivo
bastante para, aliado aos relatos das testemunhas e às provas coligidas
aos autos, embasar a condenação.
Ora, a conduta é típica e antijurídica, prevista
pela Lei 11.343/06 como crime, sendo inviável a absolvição, mormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2261076-46.2019.8.26.0000 -Voto no 50.417
5
porque presentes as provas de autoria e materialidade, como já
mencionado em sentença e confirmado em sede de apelação por este E.
Tribunal de Justiça.
Ocorre que se mostra inviável também a
desclassificação pretendida.
Foram apreendidos, na posse dos peticionários,
1 quilo e 200 gramas de maconha, prensados em forma de tijolos.
Trata-se de quantidade expressiva e totalmente
incompatível com o consumo de dois usuários.
É certo que Gilberto e Luan afirmaram, a todo o
tempo, que os entorpecentes seriam divididos com amigos.
Luan
disse
que
todos
contribuíram
financeiramente para a compra da substância, enquanto Gilberto atestou
que somente ele e o colega haviam arcado com o valor da droga.
Ocorre que os peticionários não trouxeram
qualquer testemunha de defesa que comprovasse sua tese de que os
entorpecentes seriam divididos entre todos para o consumo, mas apenas
colegas que disseram desconhecer a condição de traficantes de ambos.
Nenhum dos supostos amigos também compradores e hipotéticos usuários
do entorpecente apreendidos foi indicado nos autos. Essas alegações
ficaram tão somente nas palavras dos peticionários.
Para se elucidar o caso, é preciso sopesar que o
artigo 33 da Lei 11.343/06 prevê como conduta típica “adquirir”,
“transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente”.
Ou seja, os peticionários praticaram conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2261076-46.2019.8.26.0000 -Voto no 50.417
6
ilícita, prevista como crime de tráfico pelo dispositivo legal em comento,
motivo por que sua condenação era mesmo de rigor e se mantém,
afastando-se a tese subsidiária de uso.
Sequer a dosimetria comporta reparo.
A
despeito
da
primariedade
e
bons
antecedentes, nota-se que a eventual confissão não lhes beneficia, em
obediência à Súmula 231 do C. STJ.
No mais, aplica-se, no caso, também a Súmula
630 da mesma Corte Superior.
O redutor do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
não pode ser aplicado, pois a expressiva quantidade de entorpecentes
indica sua inadequação e insuficiência ao caso em tela.
Foram localizados cerca de 1 quilo e 200 gramas
de maconha, divididos em 5 tijolos, montante altamente vultoso e que
indica a necessidade de maior repressão estatal à conduta dos
peticionários, o que deve refletir não apenas na dosimetria, como na
escolha do regime prisional mais gravoso, que igualmente se mostrou
escorreito e devidamente fundamentado.
Insta pontuar que o redutor em apreço se destina
a pequenos traficantes, que transportam, de modo amador e solitário,
quantidade pouco expressiva de drogas, não sendo o caso em tela.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefere-se o
pedido revisional formulado por Getúlio Moreira de Oliveira Souza e Luan
Aparecido Martins de Morais.
Salles Abreu
Relator